Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706267-25.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCEICAO APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA, RENATO CARVALHO TEIXEIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, em ação de inventário dos bens deixados por Amintas Teixeira sob o rito de arrolamento sumário, homologou o esboço de partilha e intimou a Fazenda Pública para promover o lançamento do ITCMD (CPC, art. 659, § 2o - ID no 34517524). 2. Homologo a desistência (ID no 38006253) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO